Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO JÁ EFETIVADA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL S.A NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Via de regra, após a citação válida (estabilização da lide) não é mais possível alterar os polos da relação jurídica processual, conforme estabelecido nos artigos 108 e 109 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.